Tribunal: TJES
Processo: 5025447-53.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025447-53.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAILTON DA SILVA FLORA e outros (2)
RECORRIDO: MARGARETE SANTOS DE ALCANTARA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025447-53.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
MARGARETE BARRETO DOS SANTOS e RM CONSTRUTORA ALCANTARA LTDA, JAILTON DA SILVA FLORA.

RECORRIDO
: JAILTON DA SILVA FLORA, MARGARETE BARRETO DOS SANTOS e RM CONSTRUTORA ALCANTARA LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG ao recorrente
JAILTON DA SILVA FLORA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTA DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que viu o anúncio de imóvel (R$205.000,00) no Facebook da ré, buscando financiamento com FGTS (R$30.000,00). Aduz que as rés informaram sobre proposta aprovada pela CEF, exigindo R$3.000,00 de "despachante". Sustenta que recebeu contrato de carta de crédito, serviço não desejado, pois queria financiamento imobiliário.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
declarar nulo o contrato objeto da lide, bem como, condenar as Requeridas, de forma solidária, a restituírem a parte autora o valor de R$ 3.000,00, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso; Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.
“

3.
As partes interpuseram recurso inominado,
a requerida
alega que enviou ao recorrido o contrato de prestação de serviços, com todos os termos, cláusulas e condições do serviço prestado e contratado, não havendo qualquer razão para o recorrido alegar eventual “desconhecimento/confusão” dos serviços prestados. Aduz que a autora enrolou e nunca assinou o referido contrato, mesmo já sabendo que já havia conseguido a aprovação do crédito para financiamento de seu imóvel, ou seja, o serviço já estava sendo prestado. Cabe salientar que não houve qualquer alteração contratual, houve apenas o cumprimento daquilo pactuado inicialmente entre as partes, sendo a cobertura de serviços profissionais de despachante imobiliário com o objetivo de conseguir financiamento de imóvel para o recorrido. Por sua vez,
a parte autora
requer o arbitramento de indenização a título de danos morais.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto os fornecedores tenham indicado apenas genericamente nos termos convencionais a eventual possibilidade de cobranças de valores extraordinários pelos hospedeiros, visto que, a requerida deveria ter precisado de forma clara e adequada a informação referente às eventuais taxas que seriam arcadas pelos autor, bem como, o objeto do serviço que seria prestado, admonição que não foi demonstrada no caderno processual.
In casu
, por mais que se reconheça possíveis aborrecimentos decorrentes dos fatos narrados, vê-se que a parte autora não demonstra situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito de personalidade, é situação, portanto, de não haver condenação por danos morais.

5. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno cada recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95, todavia, suspensa ao recorrente JAILTON DA SILVA FLORA, em razão justiça gratuita deferida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)